Tribunal: STF
Processo: RE 146942
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-05
Data de publicação: 2002-06-05

Ementa:
COMPETÊNCIA - LEI Nº 180/78 DO ESTADO DE SÃO PAULO -
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Versando a controvérsia sobre direito
integrado a contrato de trabalho, embora em decorrência de lei
local, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça do
Trabalho. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 143.876-2/SP, por
mim relatado perante a Segunda Turma; Recurso Extraordinário nº
141.862-1/SP, relatado pelo ministro Moreira Alves na Primeira
Turma; e Recurso Extraordinário nº 141.051-5/SP, relatado pelo
ministro Néri da Silveira na Segunda Turma. Os acórdãos foram
veiculados nos Diários de 27 de junho de 1997, 7 de fevereiro de
1997 e 18 de abril de 1997, respectivamente.